Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703285-77.2022.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: ELIANA MARIA FERREIRA CORTEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE”. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Em seu recurso, o banco autor pede a reforma da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando que a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação ao endereço do contrato, sendo irrelevante o retorno sem cumprimento por ausência da devedora. 2. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. 3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por motivo de ausência, certo é que a mora da ré não foi devidamente constituída, ainda que a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. 4. A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69. 4.1. Isso porque, nos termos do §2o do art. 2o do referido Decreto-Lei, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deve ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. 4.2. Assim, a notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora e, por conseguinte, é um pressuposto necessário ao prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária. 5. Deste modo, embora não seja necessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é obrigatória a comprovação da efetiva entrega e confirmação de recebimento da notificação no endereço constante do contrato, não havendo comprovação, caberia ao apelante atender as alternativas indicadas pelo magistrado nas determinações de emenda a inicial. 6. Além do mais, a inadimplência da parte ré, ora apelado, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos. 6.1. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão. 7. Precedente: “(...) 3. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apto a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito. (...) 5. Além do mais, a inadimplência da parte ré, ora apelado, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos (...)”. (07081437320218070019, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 21/11/2022). 8. Apelo improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando ser válida a constituição em mora na hipótese em que a notificação foi expedida ao endereço constante do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE ". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 4. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "ausente", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi entregue no endereço do devedor. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.080.682/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/3/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula no 568/STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 29/11/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024